Tribunal: TJSP
Processo: 0019460-49.2001.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que julgou extinto o processo em razão da satisfação do débito – RECURSO DE APELAÇÃO DO DEVEDOR – Matérias já decididas no âmbito da execução e contra as quais foi interposto agravo de instrumento – PRECLUSÃO – Caracterização.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0019460-49.2001.8.26.0224
Registro: 2020.0000189265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019460-49.2001.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante NELIO
ALFIERI, é apelado JULIO CESAR ZANCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0019460-49.2001.8.26.0224
2
10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP
Apelante: NÉLIO ALFIERI
Apelado: JULIO CÉSAR ZANCO
MM Juiz de Direito: Dr. LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
VOTO No 26495
LOCAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Sentença que julgou extinto o processo em razão da satisfação do
débito RECURSO DE APELAÇÃO DO DEVEDOR Matérias
já decididas no âmbito da execução e contra as quais foi interposto
agravo de instrumento PRECLUSÃO Caracterização.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A sentença, de fls. 633/636, julgou
extinta, com fundamento no art. 794, I, do CPC/73, a execução de título
extrajudicial que Julio Cesar Zanco ajuizou contra Nélio Alfieri, ressaltando a
preclusão da discussão referente a suposto desacerto da avaliação do imóvel já
adjudicado.

Inconformado, o executado, Nélio Alfieri,
interpôs recurso de apelação, repisando a tese de impenhorabilidade do imóvel
constrito nos autos, por se tratar de bem de família, invocando a inviolabilidade
do direito de propriedade, nulidade da avaliação da coisa, além de adjudicação
por preço vil (fls. 656/666).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0019460-49.2001.8.26.0224
3

O apelado apresentou contrarrazões a
fls. 695/702.

A fls. 785, o exequente, apelado, pleiteou
a expedição de nova carta de adjudicação, e o apelante, por sua vez, postulou o
levantamento de 50% do preço dela (fls. 783).
O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.
Cuidam os autos de execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de locação, ajuizada por Julio Cesar Zanco
contra Nélio Alfieri, visando ao recebimento da quantia de R$ 23.875,54.
A sentença que julgou extinta a execução
pela satisfação do débito não comporta qualquer reparo, sendo descabida
reacender nos autos qualquer discussão a respeito da penhora do imóvel,
nulidade da avaliação e valor da adjudicação, uma vez que já foram todas
apreciadas, configurando-se o fenômeno da preclusão, conforme julgamento
proferido no agravo de instrumento no 2164540-07.2018.8.26.0000 (fls. 687/693).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0019460-49.2001.8.26.0224
4
Com
efeito,
ocorreu
a
preclusão
consumativa e temporal, pois não interposto qualquer recurso da decisão
proferida naquele recurso, de modo que a apelação sequer deve ser conhecida.
Importante ressaltar que não se pode
eternizar essas discussões nos autos se a parte já não teve a sorte de alcançar
seu intento em outra oportunidade.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA -
BEM DE FAMÍLIA - Decisão que rejeitou nova impugnação,
mantendo a penhora sobre o imóvel de propriedade da agravante -
Pleito de reforma da decisão - Não cabimento
Preclusão -
Impenhorabilidade alegada anteriormente sob o mesmo fundamento
de ser bem de família - Impenhorabilidade de bem de família que,
apesar de ser matéria de ordem pública, é atingida pela preclusão se
já houver decisão anterior sobre a questão - Nova alegação de que o
bem está locado a terceiro e que os aluguéis são utilizados para
subsistência, que não tem o condão de alterar a decisão anterior -
Desídia da agravante e do segundo interessado, seu marido, que não
pode ser premiada - Decisão mantida - AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido.”1
1 TJSP 15a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2275225-47.2019.8.26.0000 Rel. Des. Kleber Leyser de
Aquino J. 18/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0019460-49.2001.8.26.0224
5
“EMENTAS: 1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - EMBARGOS
À ARREMATAÇÃO - MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM
ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÕES
CONSUMATIVA E TEMPORAL.
2.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS
-
EMBARGOS
À
ARREMATAÇÃO - PREÇO VIL NÃO COMPROVADO - LANÇO
DO CREDOR BASEADO NA PRÓPRIA AVALIAÇÃO DO
DEVEDOR - RECURSO IMPROVIDO.”2

Por fim, os requerimentos concernentes
à expedição de nova carta de arrematação e levantamento de valores deverão
ser direcionados ao juízo de 1o grau no âmbito de cumprimento de sentença, a
quem incumbirá o deferimento ou não.

Postas estas premissas, não se conhece
do presente recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 29a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 701905-0/1 Rel. Des. Francisco Thomaz J. 05/10/2005.